Tribunal: TJDFT
Processo: 0713002-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
DESPACHO Intime-se o recorrente para se manifestar acerca da ausência de dialeticidade em seu agravo interno nos termos do artigo 932, parágrafo único, do CPC. Após, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 31 de julho de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0105